Tribunal: TJBA
Processo: 0000447-92.2015.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000447-92.2015.8.05.0245 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AGNALDO FERNANDES LOPES e outros (9) Advogado(s): ADERBAL VIANA VARGAS, DIEGO BRASILEIRO SILVA FRANCA, SAULO ALVES DE ALMEIDA, ELLEN SOUZA ELOI SOARES APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR À LEGALMENTE PREVISTA. VIGIAS E GUARDAS MUNICIPAIS. HORAS EXTRAS E REFLEXOS EM VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidores públicos do Município de Sento Sé, ocupantes dos cargos de vigia e guarda municipal, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extras e seus reflexos no 13º salário e nas férias. Alegam que laboravam em jornada superior à legalmente prevista de 30 horas semanais, conforme art. 20 da Lei Municipal nº 70/2002, realizando escalas de 12x36, sem a devida contraprestação pelas horas excedentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os servidores laboravam em jornada superior à prevista na legislação municipal; (ii) estabelecer se fazem jus ao pagamento de horas extras e reflexos em outras verbas remuneratórias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A legislação municipal (Lei nº 70/2002, art. 20) estabelece carga horária semanal de 30 horas para servidores efetivos, salvo previsão legal diversa, inexistente no caso. 3.2. Os autores apresentaram documentos comprobatórios do vínculo funcional e depoimentos de testemunhas que confirmam a jornada de 12x36, corroborando a tese inicial. 3.3. A prova testemunhal atestou a existência de controle de frequência diário, inclusive com reconhecimento do livro de ponto por uma das testemunhas. 3.4. Os recorrentes reiteraram pedido em audiência de juntada dos livros de ponto pelo Município, além de intimação do supervisor dos vigias para prestar depoimento, mas os pleitos não foram apreciados pelo juízo a quo. 3.5. O Município, embora tenha responsabilidade legal de controle de frequência e da jornada de trabalho de seus servidores, não juntou as folhas de ponto dos recorrentes. 3.6. Os registros de ponto posteriormente juntados por um dos autores reforçam a alegação de jornada superior à legal. 3.7. A conduta omissiva do Município viola os deveres de colaboração processual (CPC, art. 6º). 3.8. Por fim, mas não menos relevante, o próprio Município, em sua contestação, reconhece a prática de jornada de 40 horas semanais, confirmando a extrapolação da carga horária legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: i) A comprovação da jornada de trabalho superior à legalmente prevista por meio de prova documental e testemunhal autoriza o pagamento de horas extras e seus reflexos nas verbas remuneratórias. ii) É ônus do Município, detentor dos registros de ponto e controlador da jornada funcional, comprovar a jornada dos servidores públicos. iii) O Município em sua defesa afirma que os servidores trabalhavam em regime de 40 horas semanais, portanto, superior à jornada prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. iv) A omissão do Poder Público em apresentar documentos sob sua posse, configura violação ao dever de cooperação processual previsto no art. 6º do CPC e enseja reforma da sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 6º e 373, I e II; Lei Municipal nº 70/2002, art. 20. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000013-55.2017.8.05.0096, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, j. 05.09.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000208-78.2017.8.05.0245, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 28.03.2025; TJ-BA, Reexame Necessário nº 0004763-41.2013.8.05.0271, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 13.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000447-92.2015.8.05.0245, em que figuram como apelante AGNALDO FERNANDES LOPES e outros (9) e como apelada MUNICIPIO DE SENTO SE. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA